Tribunal: TJDFT
Processo: 0003417-11.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0003417-11.2008.8.07.0001 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL, RECORRIDA: LAF - EMPRESA DE SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA DESPACHO Considerando o teor da manifestação de ID 16375454, bem como a negativa de seguimento do recurso extraordinário manejado pelo DISTRITO FEDERAL (ID 16149566), resta esgotada a competência desta Presidência para a análise do feito. Certifique-se o trânsito em julgado da decisão ID 16149566 e remetam-se os autos ao juízo de origem para as providências cabíveis. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031